Tribunal: TJDFT
Processo: 0713911-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713911-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: WILSON FERREIRA BEZERRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA (exequente), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de WILSON FERREIRA BEZERRA, processo n. 0708295-94.2020.8.07.0007, na qual indeferiu o pedido de renovação de pesquisa pelo sistema SISBAJUD, de forma reiterada (ID 151960818 dos autos de origem): “Trata-se de pedido de pesquisa de valores por meio do sistema Sisbajud de forma reiterada. Colhe-se dos autos que a diligência para localização de valores do devedor, embora tenha sido parcialmente frutífera, não alcançou valor expressivo em relação ao débito exequendo (ID 97995262). Nesse sentido, tendo em vista o resultado da última diligência realizada, INDEFIRO a reiteração automática de ordens de bloqueio para localização de valores do devedor, por meio do sistema Sisbajud. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Juízo em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Quanto ao mais, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do exequente, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, ficará automaticamente suspensa a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se.” Inconformado, o exequente recorre. Defende que a diligência pleiteada é necessária a efetividade da prestação jurisdicional, e encontra previsão legal no art. 831, do CPC. Ao final pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, determinando que seja realizada nova pesquisa via sistema SISBAJUD. Preparo devidamente recolhido (ID 45700060). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo uma análise superficial, a apropriada a este juízo de cognição sumária, constata-se que, muito embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, trata-se de exame a ser realizado caso a caso. No caso concreto, não verifico urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada, uma vez que não há notícia de iminente ato judicial tendente a extinguir o processo, nem tampouco se anuncia próxima a prescrição. Portanto, a hipótese permite aguardar a decisão colegiada. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator